Tribunal: TJMT
Processo: 1019026-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019026-23.2019.8.11.0000
RECORRENTE: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
RECORRIDO: GUSTAVO VIGANO PICCOLI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 48417484):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE AÇÕES E LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD – PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SUBSISTE PENHORA SOBRE MAQUINÁRIOS QUE GARANTE TODA A DÍVIDA – PREVALÊNCIA DA PENHORA DE VALORES SOBRE O SEGURO OFERTADO PELA EXECUTADA JÁ DISCUTIDA EM OUTRO AGRAVO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI OBSERVADO O PROCEDIMENTO DO ART. 861 DO CPC PARA CONSTRIÇÃO DE AÇÕES – TIPO DE AÇÕES EXPRESSAMENTE EXCEPCIONADA PELO §2o DO ART. 861 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo comprovação de que a penhora de ações não observou o procedimento correto, inexistem motivos para obstar a oferta de alienação a mercados financeiros.” (N.U. 1019026-23.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 54442473).
Alega violação ao artigo 861 do CPC, uma vez que não foram observados os requisitos exigidos para a penhora de ações.
Recurso tempestivo (ID 60413474).
Contrarrazões (ID 61757452).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 861 do CPC está amparada na alegada inobservância dos requisitos exigidos para a realização da penhora de ações
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)a agravante não demonstrou que houve inobservância ao procedimento disposto na legislação processual civil quanto à penhora de ações, tampouco que se lhe aplique o disposto no §1o do art. 861 do CPC, que, buscando reduzir os impactos da penhora da atividade empresarial, para que terceiros não ingressem nos quadros sociais, ou que a liquidação parcial da sociedade diminua o capital social, prevê que, “penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro”; porque a agravante se encaixa na hipótese expressamente excepcionada pelo §2o de referido dispositivo legal, qual seja, a de sociedade anônima de capital aberto, já que as ações já estão inseridas no mercado.” (ID 48417485)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI